Tribunal: STJ
Processo: 0713545-06.2019.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2035715 - DF(2022/0339876-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA
EMBARGANTE
: LIVIA FARIAS CAETANO MOTA
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
EMBARGADO
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o, DO
ART. 85,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida em recurso especial, manteve o
provimento do especial para afastar a fixação de honorários advocatícios por equidade
e determinar sua fixação, em causas de valor elevado, com base no
§ 2o, do
art. 85,
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como
CPC/2015,
concluiu pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática e pela preclusão da discussão quanto à aplicação do princípio da
sucumbência.2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição,
omissão e erro material no acórdão embargado, alegando ofensa ao
do
art. 1.022
e reiterando insurgência quanto à aplicação do princípio da sucumbência e
CPC/2015
ao critério de fixação dos honorários advocatícios.3. Intimada nos termos do art. 1.023,
§ 2o, do
a parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de
CPC/2015,
declaração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão proferido no agravo interno padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do
ou se os embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração estão sendo utilizados apenas para rediscutir o mérito já decidido,
especialmente quanto à aplicação do
§ 2o, do
e do princípio da
art. 85,
CPC/2015
sucumbência.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Reconhece-se a tempestividade dos
embargos de declaração, nos termos do
do
mas afirma-se que tal
art. 1.023
CPC/2015,
regularidade formal não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.6. Ressalta-se que os embargos de declaração possuem
natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado, salvo hipóteses legais estritas.7. Assenta-se que não há
omissão quando o acórdão embargado examina, de forma suficiente e fundamentada,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte, atendendo-se ao dever constitucional de
motivação (CF,
IX).
art. 93,
8. Esclarece-se que a contradição apta a ensejar embargos
de declaração é apenas a interna ao julgado, decorrente de incompatibilidade lógica
entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com divergência entre o
entendimento do órgão julgador e a tese da parte ou com eventual dissídio entre
julgados.9. Define-se que a obscuridade relevante é a falta de clareza que impede a
Documento eletrônico VDA56109897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c00e5b5b-7eba-4e2a-bee8-417a07e35172

compreensão do raciocínio jurídico e da conclusão do julgado, não se caracterizando
pela mera discordância da parte com a interpretação adotada, quando a decisão é
inteligível e coerente.10. Afirma-se que o erro material é o equívoco formal evidente,
como lapsos de grafia, transposição de dados ou inexatidões numéricas, inexistindo,
no caso concreto, qualquer equívoco dessa natureza no acórdão embargado.11.
Reitera-se que o acórdão embargado analisou detidamente as questões jurídicas
postas, em especial a obrigatoriedade de aplicação do
§ 2o, do
em
art. 85,
CPC/2015
causas de valor elevado e o afastamento da apreciação equitativa do
§ 8o, do
art. 85,
com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ (Tema n. 1.076).
CPC/2015,
12. Registra-se que a aplicação do princípio da sucumbência já havia sido definida pela
instância de origem e não foi devolvida ao STJ por recurso especial, de modo que a
tentativa de rediscutir tal matéria nos embargos de declaração esbarra na preclusão
consumativa.13. Conclui-se que os embargos de declaração limitam-se a manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento e a reiterar argumentos já apreciados,
não demonstrando qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado, razão pela qual devem ser rejeitados.IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c00e5b5b-7eba-4e2a-bee8-417a07e35172

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2035715 - DF(2022/0339876-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA
EMBARGANTE
: LIVIA FARIAS CAETANO MOTA
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
EMBARGADO
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o, DO
ART. 85,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida em recurso especial, manteve o provimento do
especial para afastar a fixação de honorários advocatícios por
equidade e determinar sua fixação, em causas de valor elevado,
com base no
§ 2o, do
no percentual de 10%
art. 85,
CPC/2015,
sobre o valor atualizado da causa, bem como concluiu pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática e pela preclusão da discussão quanto à
aplicação do princípio da sucumbência.
2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade,
contradição, omissão e erro material no acórdão embargado,
alegando ofensa ao
do
e reiterando
art. 1.022
CPC/2015
insurgência quanto à aplicação do princípio da sucumbência e
ao critério de fixação dos honorários advocatícios.
3. Intimada nos termos do
§ 2o, do
a parte
art. 1.023,
CPC/2015,
embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo interno padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
ou se os embargos de declaração estão sendo utilizados apenas
para rediscutir o mérito já decidido, especialmente quanto à
aplicação do
§ 2o, do
e do princípio da
art. 85,
CPC/2015
sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do
mas afirma-se que tal
art. 1.023
CPC/2015,
regularidade formal não dispensa a demonstração de um dos
vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

6. Ressalta-se que os embargos de declaração possuem
natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do
julgado, salvo hipóteses legais estritas.
7. Assenta-se que não há omissão quando o acórdão
embargado examina, de forma suficiente e fundamentada, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que
de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte,
atendendo-se ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93,
IX).
8. Esclarece-se que a contradição apta a ensejar embargos de
declaração é apenas a interna ao julgado, decorrente de
incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, não se
confundindo com divergência entre o entendimento do órgão
julgador e a tese da parte ou com eventual dissídio entre
julgados.
9. Define-se que a obscuridade relevante é a falta de clareza
que impede a compreensão do raciocínio jurídico e da conclusão
do julgado, não se caracterizando pela mera discordância da
parte com a interpretação adotada, quando a decisão é
inteligível e coerente.
10. Afirma-se que o erro material é o equívoco formal evidente,
como lapsos de grafia, transposição de dados ou inexatidões
numéricas, inexistindo, no caso concreto, qualquer equívoco
dessa natureza no acórdão embargado.
11. Reitera-se que o acórdão embargado analisou detidamente
as questões jurídicas postas, em especial a obrigatoriedade de
aplicação do
§ 2o, do
em causas de valor
art. 85,
CPC/2015
elevado e o afastamento da apreciação equitativa do
§
art. 85,
8o, do
com fundamento na jurisprudência
CPC/2015,
consolidada do STJ (Tema n. 1.076).
12. Registra-se que a aplicação do princípio da sucumbência já
havia sido definida pela instância de origem e não foi devolvida
ao STJ por recurso especial, de modo que a tentativa de
rediscutir tal matéria nos embargos de declaração esbarra na
preclusão consumativa.
13. Conclui-se que os embargos de declaração limitam-se a
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e a
reiterar argumentos já apreciados, não demonstrando qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
embargado, razão pela qual devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE
NO
§ 2o, DO
SUCUMBÊNCIA. NÃO
ART. 85,
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial para afastar a fixação de honorários
advocatícios por equidade e determinar sua fixação com base no
§ 2o, do
no percentual de 10% sobre o valor
art. 85,
CPC/2015,
atualizado da causa.
2. A parte agravante alegou omissão da decisão agravada quanto à
prevalência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência e ao
julgamento conjunto dos processos, além de questionar a destinação
dos honorários à Defensoria Pública.
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada
do STJ, incluindo o Tema n. 1.076, para aplicar a regra geral do art. 85,
§ 2o, do
afastando o arbitramento por equidade previsto no
CPC/2015,
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, e
se há elementos para afastar a aplicação do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi fundamentada em jurisprudência
consolidada do STJ, incluindo o Tema n. 1.076, que estabelece a
obrigatoriedade de aplicação do
§ 2o, do
em
art. 85,
CPC/2015,
causas de valor elevado, afastando o arbitramento por equidade.
6. O agravo interno não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a apresentar
argumentos genéricos e a inovar com matérias já preclusas, em
violação ao princípio da dialeticidade recursal.
7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica em sede
de agravo interno não é admissível, em razão da preclusão
consumativa, conforme jurisprudência do STJ.
8. A aplicação do princípio da sucumbência já havia sido determinada
pela instância de origem, e a matéria não foi devolvida ao STJ por
recurso especial, encontrando-se preclusa.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autori
art. 1.022
zaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código
de Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ
fls.
):
433/438
(...) No que diz respeito às regras de fixação de honorários
advocatícios de sucumbência no a Segunda Seção do Superior
Tribunal
de Justiça, no julgamento do R Esp
CPC/2015,

firmou
entendimento
de
que
a
ordem
1.746.072/PR,
estabelecida pelo § 2o do do "veicula a
regra
art. 85 CPC/2015
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa" (R Esp
Rel.
1746072/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em D Je .
(...)
13/02/2019, 29/03/2019)
Consoante o entendimento firmado no aludido julgado, em
regra, os honorários devem ser fixados com base no valor da
condenação; não havendo condenação ou não sendo possível
valer-se da condenação, utiliza-se o proveito econômico obtido
pelo vencedor ou, como última hipótese, recorre-se ao valor da
causa. Essa linha de cognição foi corroborada pela Corte
Especial, no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, dos
R Esps n.
n.
n. 1.906.623 /SP e n.
1.850.512/SP,
1.877.883/SP,
(
, em que ficou estabelecido
1.906.618/SP
Tema 1.076/STJ)
que a fixação de honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, com base no § 8o do do incide apenas quando o valor
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

da
causa for muito baixo, ou quando o
art. 85 CPC/2015,
proveito econômico experimentado for irrisório ou inestimável, o
que não se verifica nos autos.(...)No caso em estudo, o Tribunal
de origem manteve a sentença que havia fixado os honorários
advocatícios por apreciação equitativa, na forma do §
8o,
art. 85,
do Na compreensão do colegiado distrital, tendo em conta
o alto valor atribuído à causa, a fixação da verba
CPC/2015.
honorária, conforme os parâmetros do § 2o, do implicaria o
montante a título
de honorários exorbitante e
art. 85, CPC/2015,
incompatível com o trabalho desenvolvido no processo (...)
Como é possível observar, o entendimento do acórdão recorrido
não está ajustado à jurisprudência do STJ sobre o tema, sendo
necessária a sua reforma. Por conseguinte, tendo em vista que
hipótese dos autos não autoriza a adoção do critério da
equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado
como base de cálculo da verba honorária de sucumbência, nos
limites § 2o do do Ante o exposto,
dou
art. 85 CPC/2015.
provimento ao recurso especial, com vistas a fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no III e IV, do art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em
.
16/03/2026)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do §1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE. POR
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em DJEN de )
2.475.471/SP,
17/2/2025,
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO ÚNICO. §1o,DO CPC. MOMENTO. ART. 1.021,
IMPUGNAÇÃO. MULTA. ART.1.021, §
SÚMULA No 182/STJ.
4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no § 1o, do Código de Processo Civil e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
art. 1.021,
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no § 4o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois nãoart. 1.021, se trata de mera decorrência lógica da

rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

(AgInt
no
relator
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.696.873/SP,
DJEN de
)
em16/12/2024,
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no relatora Ministra Nancy Andrighi, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em
DJe de
2.494.296/DF,
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Súmula n. 182/STJ
CorteER Esp n.
Especial do Superior Tribunal de
1.424.404/SP,
Justiça, D Je . Preclusa,
portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no relator Ministro Humberto Martins, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em D Je de )
2.206.481/SP,
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

A decisão monocrática tratou, de forma clara e fundamentada em
precedentes qualificados (Tema n.
), da modalidade de
1.076/STJ
cálculo dos honorários, firmando o entendimento de que em causas de
valor elevado é obrigatória a aplicação do percentual sobre o valor da
causa (art. 85, §2#, do , e não a
apreciação equitativa (art.
CPC/2015)
85, §8#, do . CPC/2015)
Os agravantes, por sua vez, dedicam o agravo interno a suscitar a
aplicação do princípio da causalidade (em vez da sucumbência) e da
para afastar sua condenação
.
Súmula n. 303/STJ
Ocorre que a aplicação do princípio da sucumbência já havia sido
determinada pela instância de origem, e os agravantes não
interpuseram recurso especial para devolver essa matéria ao Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual a discussão encontra-se preclusa.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ao não impugnarem especificamente o fundamento da decisão
monocrática e ao inovarem o debate com matéria já preclusa, os
agravantes violam o princípio da dialeticidade recursal.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
A função do agravo interno é reanalisar a decisão singular nos limites
de seus fundamentos, o que não ocorreu na hipótese.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
[...]
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REFUTAÇÃO
TARDIA
.
IMPOSSIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, realizada somente nas razões do agravo
interno, caracteriza indevida inovação recursal e não tem o
condão de afastar a aplicação da tendo em vista a ocorrência
de preclusão consumativa.
Súmula 182/STJ,
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Agravo
interno improvido .
(AgInt no AR Esp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: D Je
Grifo Acrescido)
19/08/2024,
22/08/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a sanar
a deficiência do agravo não conhecido, em razão da preclusão
consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.
Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AR Esp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: D Je Grifo Acrescido)
25/02/2019,
Ante o exposto, ao agravo interno. nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:36
Código de Controle do Documento: 7f683be0-259c-4dcd-8336-601addd27184

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.035.715 / DF
Número Registro: 2022/0339876-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135450620198070020 7135450620198070020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA
RECORRIDO
: LIVIA FARIAS CAETANO MOTA
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA
EMBARGANTE : LIVIA FARIAS CAETANO MOTA
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
EMBARGADO : JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56082721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 6cf72e3d-f70b-4aee-a30d-5dc21dbf51a0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 6cf72e3d-f70b-4aee-a30d-5dc21dbf51a0